Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-78.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001013387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000666-78.2019.8.26.0014/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1000666-78.2019.8.26.0014/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 17112)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Propósito infringente, com pretensão
ao reexame da correção do pronunciamento judicial

Inviabilidade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
115/129 dos autos principais) que negou provimento ao recurso interposto pelo
ora embargante, para manter a improcedência dos pedidos, não
reconhecendo a pretendida ilegitimidade do executado, nem a nulidade do
título executivo, determinando o prosseguimento da execução de IPVA em
face do embargante.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
contradição aduzindo, preliminarmente, pela extinção da execução, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária, dada a
inexistência da propriedade e de responsabilidade tributária, alegando que
os veículos cujas propriedades o Estado de São Paulo reclama incidir IPVA
já foram vendidos através de contratos de leasing. Sustenta, no mais,
nulidade dos títulos executivos extrajudiciais, diante da ausência de certeza,
liquidez e exigibilidade das CDAs, em razão de suposta inobservância dos
requisitos dos art. 202 e 203 do Código Tributário Nacional e do §5o do
art. 2o da Lei de Execuções Fiscais. E ainda, defende a nulidade do
lançamento tributário por vicio formal quanto à identificação do sujeito
passivo da obrigação. Requer o prequestionamento dos dispositivos tidos
por violados.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo do vício de omissão supracitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que:
“De proemio, a preliminar de ilegitimidade passiva confunde-
se com o mérito, razão pela qual será analisada nos termos
seguintes.
Inicialmente, não se justificaria a declaração da nulidade dos
títulos, uma vez que as CDAs atendem a todos os requisitos
do art. 2o, § 5o da Lei Federal no 6.830/80 e art. 202 do
CTN, dela constando as informações necessárias para
identificação e impugnação do débito, notadamente o nome
e qualificação do devedor, o valor, natureza e origem do
débito, com menção à lei na qual fundado, bem como os
juros e encargos incidentes, forma de cálculo e respectivos
fundamentos legais. No mais, não foi ilidida a presunção
legal de certeza e liquidez prevista no art. 204 do CTN, não
sendo o caso, portanto, de se aplicar o disposto no art. 203
do referido estatuto.
Quanto ao mérito, é fato incontroverso no contrato de
arrendamento em garantia o credor é quem remanesce
com a propriedade sujeita a condição resolutiva do
veículo,
transferindo-se
ao
adquirente
(devedor-
arrendatário) tão-somente a posse direta do bem, o qual
passa a deter na condição de depositário.
De fato, o contrato de leasing se trata de contrato acessório
pelo qual o devedor, a fim de garantir negócio principal, o
qual em operações envolvendo a aquisição de veículos
normalmente se trata mútuo financeiro (financiamento
bancário), transfere ao credor a propriedade resolúvel do
automóvel, ficando tal direito real submetido à condição cujo
implemento o extingue, qual seja: o integral pagamento do
financiamento, caso em que o domínio se resolve em favor
do adquirente.
Disto emerge a conclusão de que o domínio do automóvel
objeto de contrato de arrendamento é da instituição
financeira, a qual o recebe em garantia e a transmissão
da propriedade em tal modalidade negocial, ocorre com
o pagamento de todos os devidos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Assim, conquanto ao devedor-arrendatário incumba a
responsabilidade pelo pagamento de IPVA, pois relacionado
ao exercício de sua posse direta sobre o bem
é
inequívoco que, na vigência do contrato de leasing, o
domínio é titularizado pelo credor, isto é, a instituição
financeira.
Desta forma, permanecendo o credor na condição de titular
do domínio e, sendo o IPVA tributo decorrente da
propriedade de veículo, é ele, durante o prazo de vigência
do contrato, o contribuinte direto do imposto.
A jurisprudência deste E. Tribunal vem estabelecendo
exceções à regra da responsabilidade tributária, insculpida
nos arts. 121 e 123 do CTN, permitindo a exoneração da
obrigação da instituição financeira em casos de baixa de
gravame, de furto ou roubo do veículo, bem como em
hipótese de encerramento do contrato pelo transcurso de
seu prazo.
Em nenhuma das hipóteses acima elencadas, enquadra-se
o caso em tela.
Como dos autos se dessume, os embargos foram opostos
por instituição financeira objetivando a anulação de débitos
de IPVA de exercícios compreendidos entre os anos de
2015 a 2018, lançados em seu desfavor, no valor de R$
83.793,16 (oitenta e três mil e setecentos e noventa e três
reais e dezesseis centavos) (fls. 01/103 dos autos de
execução fiscal).
Consabido, o IPVA é tributo cujo fato gerador, a teor do art.
155, III da CRFB e art. 2o da Lei Estadual no 13.296/2008 é
a propriedade, considerando-o ocorrido, em regra, em
primeiro de janeiro de cada ano de exercício, conforme art.
3o, I da supracitada norma estadual.
A partir de tais considerações decorre a conclusão lógica de
que, com a transmissão da propriedade do veículo, modifica-
se o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, o qual será
o titular do domínio, nos termos do art. 5o da Lei Estadual
no 13.296/2008.
Inequívoco que havendo a transmissão da propriedade pelo
encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
alienação fiduciária em garantia, o contribuinte do IPVA
passa a ser o adquirente, não mais havendo
responsabilidade passiva pelo pagamento da obrigação
tributária por parte da instituição financeira fiduciante.
Contudo, no caso em apreço, não há comprovação de que o
gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial foi
cancelado perante o Sistema Nacional de Gravames
(SNG), não tendo a embargante, dessa forma, se
desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do
seu direito (art. 373, I, do CPC/15).
Como se sabe, o Sistema Nacional de Gravames, criado
pela Portaria Detran no 1.070/2001 e administrado pelo
órgão estadual de trânsito, constitui-se em base de dados
pela qual as instituições financeiras, mediante autorização,
devem efetuar, diretamente, a inclusão de informações
relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames
incidentes sobre veículos alienados no Estado.
Tal cadastro tem por finalidade precípua facilitar o fluxo de
informações entre instituições financeiras e o órgão
executivo estadual de trânsito, garantindo que o último
tenha à disposição acesso à situação dominial de
veículos financiados, consoante se depreende das
disposições da Portaria instituidora do SNG, parcialmente
transcritas a seguir:
Art. 1o Fica implantado, no âmbito do Estado de São
Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de Inserção e
Baixa de Gravames, doravante denominado “Sistema
Nacional
de
Gravames
-
SNG”,
consoante
as
disposições estabelecidas na Resolução CONTRAN n.o
124, de 14 de fevereiro de 2001.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se
gravame
as
alienações
fiduciárias,
arrendamento mercantil leasing e reserva de domínio.
§ 2o O Sistema Nacional de Gravames - SNG
compreende o gerenciamento eletrônico dos dados
técnicos informativos das instituições financeiras, em
consonância com o banco de dados do DETRAN/SP,
com transmissão e consultas on line.
Art. 2o As instituições financeiras e demais empresas
credoras conveniadas, para fins de anotação do
gravame no campo de observações do Certificado de
Registro de Veículo CRV, de que trata o artigo 121 do
Código
de
Trânsito
Brasileiro
e
as
Resoluções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
CONTRAN
n.os
664/86
e
124/2001,
deverão,
obrigatoriamente, utilizar o sistema previsto nesta
Portaria.
Artigo 3o A utilização do SNG impõe, além da adesão
ao sistema, a prévia obtenção de código específico de
registro perante o Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/SP, necessário para o processamento e
emissão do Certificado de Registro de Veículo
CRV,
mediante o integral cumprimento das disposições
contidas na Portaria DETRAN n. 640, de 20 de maio de
1999.
Artigo 4o Será de inteira e exclusiva responsabilidade
das
instituições
financeiras
e
demais
empresas
credoras, assim como da entidade gerenciadora dos
dados
técnicos
informativos,
a
veracidade
das
informações de inclusão e liberação do gravame por
meio eletrônico, inexistindo para o Departamento
Estadual de Trânsito
DETRAN/SP obrigações sobre a
imposição de quaisquer exigências legais junto aos
usuários.
Ora, infere-se do aludido regramento que, ao efetuar a baixa
de gravames junto ao SNG, sistema ao qual o DETRAN
detém pleno acesso, a parte autora teria cumprido o dever
de comunicação da transferência definitiva da propriedade
do veículo ao adquirente, nos termos do art. 134 do CTN, o
que não restou evidenciado nestes autos.
Reitera-se: não havendo nos autos prova de que foi inserida
baixa no Sistema Nacional de Gravames relativo à
alienação fiduciária/arrendamento mercantil incidente sobre
o veículo, permanece o ora embargante como proprietário
do bem, sem qualquer indicação do negócio jurídico
celebrado com terceiros.
Nesse contexto, posiciona-se o A. STJ “no sentido de que, em
arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário
para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao
IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e
conservar a propriedade até o final do pacto. Incidência da
Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin 2.a Turma j. 20.08.2015 Dje 10.09.2015).
Em harmonia, é copiosa a jurisprudência desta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

IPVA

ARRENDAMENTO
MERCANTIL

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ARRENDANTE

NULIDADE
DA
CDA

INOCORRÊNCIA.
1.
ILEGITIMIDADE PASSIVA O arrendante é responsável
solidário pelo IPVA, por ser ele possuidor indireto do
bem arrendado e conservar a propriedade no curso do
contrato de leasing Exegese do artigo 6.o, inciso XI e §
2.o, da Lei Estadual n.o 13.296/08
Precedentes. 2.
NULIDADE DA CDA
Títulos que preenchem os
requisitos legais (artigo 202 do Código Tributário
Nacional e artigo 2.o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/80)

Presunção de legitimidade da CDA não ilidida. 3. Pedido
veiculado
nos
embargos
à
execução
julgado
improcedente
Sentença mantida
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1000066-62.2016.8.26.0014;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 26/03/2018)
TRIBUTÁRIO IPVA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL ("LEASING")
Desnecessidade de lei complementar federal específica
Suficiência do Código Tributário Nacional como lei
complementar federal para regras gerais, inclusive no
tocante à eleição de responsável e devedor solidário

Arts. 121 e 124 do CTN e 6o, IX, da Lei Estadual de São
Paulo no 13.296/2008 Legitimidade da arrendante para
figurar na relação obrigacional tributária
A
arrendante procura reaver a posse direta do bem, por
meio de ação de reintegração, na qual, até o momento,
não obteve sucesso
Demanda possessória sem
influência na questão tributária, porquanto, pelas
características do negócio jurídico, a autora continua a
ser proprietária do veículo enquanto vigente o contrato
Sentença de improcedência
Apelo não provido.
(Apelação
n.o
1002974-72.2016.8.26.0053;
Relator(a):
Spoladore Dominguez; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 29/03/2017; Data de registro: 30/03/2017)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado, por seus
próprios e judiciosos fundamentos...” (fls. 119/126)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Nota-se que a embargante não obtém êxito em
demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação do pleito recursal, constatando-se que reproduz
as razões de apelação. Entrementes, deveras consabido que os embargos
de declaração não se prestam à revisão do julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da requerida com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator